Tribunal: TJSP
Processo: 2111022-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Rescisão Contratual c.c. Restituição de Quantias Pagas e Indenização por Danos Materiais e Morais. Compromisso de Compra e Venda de Lote. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que indeferiu o pedido de penhora do imóvel indicado ante a não observância da ordem de preferência prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil. INCONFORMISMO dos exequentes

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Rescisão Contratual c.c. Restituição de Quantias Pagas e Indenização por Danos Materiais e Morais. Compromisso de Compra e Venda de Lote. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que indeferiu o pedido de penhora do imóvel indicado ante a não observância da ordem de preferência prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil. INCONFORMISMO dos exequentes deduzido no Recurso. EXAME: Execução que se processa no interesse do credor, mas com observância do princípio da menor onerosidade em relação ao devedor. Medidas menos gravosas que sequer foram realizadas. Aplicação dos artigos 805, "caput" do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*